Tribunal: CARF
Processo: 11060.002402/2002-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.002402/2002-21
ACÓRDÃO
3302-014.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/1999 a 30/09/2001
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS.
Cabível a suspensão da isenção tributária de entidade civil sem fins
lucrativos quando comprovado que a entidade não atende os requisitos
legais para o gozo do benefício.
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A decisão definitiva no processo administrativo em que foi analisado o
Pedido
de
Restituição,
indeferindo-o
integralmente,
tem
como
consequência direta e imediata a não homologação das compensações
vinculadas a tal pedido.
MULTA QUALIFICADA. MATÉRIA QUE NÃO É OBJETO DO PROCESSO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
Conforme determina o Código de Processo Civil, incumbe ao relator não
conhecer de recurso inadmissível, assim caracterizado, dentre outras
hipóteses, quando o julgador verificar ausência de interesse processual.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido para exclusão da multa de ofício
qualificada e, no mérito, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002402/2002-21
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, substituído pelo
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Porto Alegre
(DRJ-POA):
No presente processo a interessada, através de Pedido de Restituição (cumulado
com posterior transmissão de DCOMPs), solicitou restituição de valores pagos de
COFINS entre maio de 1999 e setembro de 2001, alegando que os recolhimentos
feitos seriam indevidos.
A DRF de origem intimou a contribuinte a justificar seu pleito, tendo como
resposta a apresentação de documentos, com a declaração de que preenchia os
requisitos previstos para entidade enquadrada nos arts. 12 ou 15 da Lei n° 9.532,
de 1997. Foi solicitado à Fiscalização que verificasse a legalidade ou não dos
recolhimentos tidos por indevidos.
Analisada a questão, foi emitido o Ato Declaratório Executivo DRF/STM no 31, de
27/11/2009, que suspendeu o benefício da isenção tributária usufruída pela
Associação (processo no 11060.002891/2009-97). Neste processo a Associação
manifestou-se, mediante termo protocolado em 05/10/2009, como sendo
empresa sem fins lucrativos com forma de tributação isenta (fl. 180). Verificada a
legislação de regência que ampara a isenção da COFINS para associações sem fins
lucrativos, bem como os fatos arrolados pela Fiscalização, que tiveram suporte na
documentação emitida pela própria entidade, a interessada não se amoldou à
situação de isenta, não tendo anexado provas de ter exercido atividade sem fins
lucrativos no período de 1999 a 2001.
A DRF jurisdicionante apreciou a questão e se manifestou através de Despacho
Decisório de 23/11/2010 (fls. 223/226), em cuja Decisão anotou:
20. De acordo com o art. 6° da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro de 2002; com a
Portaria MF n° 125, de 04 de março de 2009 e o art. 280, inc. VI do Regimento da
SRFB; com o inciso V. art. 6° da Portaria DRF/STM no 22, de 12 de junho de 2009,
e com base no Relatório e Fundamentação, indeferimos o pedido de restituição
requerido
pela
contribuinte
Associação
Educacional
São
Paulo,
CNPJ
92.459.585/0001-20, no valor de R$ 60.960,99 (...) referente COFINS, recolhido no
período de 10 de junho de 1999 a 15 de outubro de 2001, pela inexistência de
crédito. Não homologamos as compensações com débitos de PIS código 8301, e
IRRF código 8301, referente fevereiro de 2007 a julho de 2010, no valor total de
R$42.454,15 (...) por inexistência de crédito. (...)
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002402/2002-21
3
Inconformada, a interessada apresentou, através de procurador, manifestação de
inconformidade (fls. 233/240), onde, inicialmente, faz breve histórico dos fatos.
Após, refere, em síntese, que tem como objetivo promover e manter ensino pré-
escolar, fundamental, médio e superior, cursos técnicos, EJA e cursos
profissionalizantes. Entende que ao prestar serviço de educação para a
comunidade local, a entidade está prestando o serviço para o grupo ao qual se
destina — estudantes em geral — atendendo, assim, às exigências legais para
fazer jus tanto à imunidade tributária quanto à isenção de COFINS. Apesar de ser
sociedade sem fins lucrativos, sempre recolheu a contribuição.
(...)
No que toca à existência de remuneração do presidente da instituição, alega que
essa informação é isolada, pois se refere apenas ao ano de 2004 e a um mês de
2005, o que é insuficiente para descaracterizar a condição de entidade isenta,
conforme se pode perceber da Declaração de Imposto de Renda em anexo. O
presidente não recebe, nem recebeu, qualquer remuneração pelo desempenho da
sua função, tanto é assim que não consta tal informação em qualquer declaração
à Receita Federal, nem qualquer recibo de pagamento. O que ocorreu, na verdade,
foi um reembolso de despesas adiantado pelo dirigente na época.
Alega que a divergência entre a DIPJ e o Livro Diário não invalidam as declarações
já feitas pela entidade, que estão conforme as exigências legais. A divergência
apontada no Anexo I sinaliza que na DIPJ, em regra, sempre esteve maior do que
no Diário; logo, não houve prejuízo algum para o fisco, que teve a informação
completa.
A 2a Turma da DRJ-POA, em sessão datada de 26/05/2011, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 10-
31.811, às fls. 492/506, com a seguinte Ementa:
IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURIDADE SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS.
Para o gozo da imunidade das contribuições para seguridade social, a entidade
beneficente de assistência social deve atender os requisitos da lei, entre eles, o
Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.
ISENÇÃO. MP N° 1.858-6, de 1999 (DEPOIS N° 2.158-35, DE 2001). RECEITA DA
ATIVIDADE PRÓPRIA.
Somente as instituições de educação e de assistência social que preencham as
condições e requisitos do art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, são isentas da COFINS e
exclusivamente com relação às receitas derivadas de suas atividades próprias. A
receita da atividade própria de uma entidade, cuja finalidade social é a difusão do
ensino, é composta pelas doações, contribuições, mensalidades e anuidades
recebidas de associados, mantenedores e colaboradores, sem caráter
contraprestacional direto, destinadas ao custeio e manutenção das suas
atividades sem fins lucrativos.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002402/2002-21
4
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 27/06/2011
(conforme AVISO DE RECEBIMENTO - AR, à fl. 518), apresentou Recurso Voluntário em
26/07/2011, às fls. 520/538.
Este Conselho analisou o Recurso Voluntário na sessão de 25/09/2018, por meio da
Resolução no 3402-001.413 (fls. 563/565) na qual resolveu, por unanimidade, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos seguintes termos:
A unidade de origem, após análise da situação fática do contribuinte, emitiu o Ato
Declaratório Executivo DRF/STM no 31, de 27/11/2009 (fls. 378), que suspendeu o
benefício da isenção/imunidade tributária usufruída pela Associação (processo n.
11060.002891/2009-97).
Portanto, constata-se que a questão de fundo é tratada no processo
administrativo
11060.002891/2009-97,
que
suspendeu
o
benefício
da
isenção/imunidade tributária usufruída pela Associação.
Dessa forma, diante deste cenário fático jurídico, resta claro que a resolução da
presente demanda perpassa, obrigatoriamente, pelo resultado definitivo da
discussão travada no âmbito dos autos n. 11060.002891/2009-97.
Diante deste quadro, resolvo por sobrestar o julgamento do presente feito na
unidade de origem, até que haja trânsito julgado administrativo da decisão
proferida no âmbito dos autos n. 11060.002891/2009-97 e, advindo o trânsito,
seja providenciada a juntada da decisão final a ser proferida naquele processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento apenas em parte.
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade em acórdão
fundamentado nos seguintes termos, em síntese:
Especificamente em relação à suspensão da isenção tributária, a questão foi
minuciosamente analisada no processo n° 11060.002891/2009-97, que teve
julgamento de impugnação pela então DRJ/Santa Maria-RS (Acórdão n° 18-
11.882, de 04/03/2010, da 1a Turma de Julgamento), cuja ementa a seguir está
reproduzida:
(...)
Tal processo se encontra atualmente no CARF para julgamento de recurso
voluntário (Recurso n° 886464).
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002402/2002-21
5
No que tange ao período analisado (pagamentos de COFINS entre maio de 1999 e
setembro de 2001, tidos por indevidos), a Associação foi intimada a apresentar
documentos que fundamentassem o seu pedido (fl. 42). Mas, apesar de ter
declarado que preenchia os requisitos previstos para entidades que se
enquadravam nos arts. 12 ou 15 da Lei no 9.532, de 1997 (fl. 45), não apresentou
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS.
Neste sentido, cabe a análise das exigências para fruição da imunidade, sendo que
estas foram estabelecidas pela Lei no 8.212, de 1991:
(...)
Ante tal legislação e jurisprudência, cabível não esquecer que o art. 15 da MP no
1.856-6 de 1999 (depois art. 17 da MP no 2.158-35, de 2001), determinava que se
aplicavam às entidades filantrópicas e beneficentes de assistência social, para
efeito de pagamento da contribuição para o PIS/PASEP na forma do art. 13 e de
gozo da isenção da COFINS, o disposto no art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991. Este
artigo objetivou esclarecer que, no tocante às entidades que menciona, quanto A
imunidade, continuariam valendo os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
sendo pertinente registrar que a entidade beneficente de assistência social, além
daquelas condições, deveria, ainda, satisfazer os outros requisitos do art. 55 da Lei
no 8.212, de 1991.
Portanto, uma das condições para que se reconhecesse a imunidade da entidade
era a de ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social — CEBAS, emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS. No
caso concreto, a autoridade administrativa de origem intimou a Associação à
apresentação de alguns documentos, não tendo a interessada apresentado um
deles, donde a hipótese pretendida não ocorreu, não sendo lícito à administração
abster-se de cumprir as determinações legais, sob pena de violar o principio da
legalidade. Ademais, mesmo na pega contestatória não houve apresentação do
Certificado em questão, o que impossibilita, por si só, o reconhecimento da
pretendida restituição.
(...)
Neste sentido, conforme já expresso no processo n° 11060.002891/2009-97, a
Associação foi constituída em 04/03/1990, sob a forma de unia entidade civil, sem
fins lucrativos, revertendo todas as suas receitas à educação e cujo objetivo era
integrar a comunidade, o poder público, a escola e a família, buscando o
desenvolvimento mais eficiente e autossustentável do processo educativo,
promovendo e mantendo o ensino Pré-escolar, Fundamental, Médio e Superior,
Cursos Técnicos, EJA e Cursos Profissionalizantes.
No entanto, restou caracterizado o desvirtuamento do objeto social. A entidade foi
constituída como uma associação de educação sem fins lucrativos, de caráter
educativo, técnico e cultural, visando o ensino de primeiro e segundo grau, tendo
corno sócios fundadores, conforme ata de constituição, os Srs. Alfredo Oyarzabal
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002402/2002-21
6
de Castro, Adroaldo Almir Endres, Carlos Jorge Appel, César Alberto Mantelli,
Eufrásio Newton Balbão Freischlag e José Antônio Sanabria. De acordo com o art.
6° do seu Estatuto, a entidade seria constituída por pais de alunos ou
responsáveis, professores de escola, alunos e outros elementos da comunidade
interessados em apoiar o educando, distribuindo-se em duas categorias,
associados fundadores e associados comunitários. Embora tendo pequena
quantidade de sócios, a entidade, no período em questão, declarou que obteve
receita da venda de bens ou da prestação de serviços em volumes consideráveis
(ver extratos de fls. 200, 211/v e 220/v), não tendo comprovado, de forma clara e
objetiva, que se tratavam valores decorrentes do exercício exclusivo das atividades
fins (receitas típicas), tais como contribuições, doações, subvenções e anuidades
ou mensalidades de seus associados, destinadas ao custeio e manutenção da
instituição e execução de seus objetivos estatutários. Nem demonstrou que não
fossem resultado de atividade de cunho contraprestacional direto.
(...)
Portanto, as receitas que tenham um cunho contraprestacional específico, tal
como mensalidades para pagamento de cursos, não podem ser caracterizadas
como receitas próprias de entidades sem fins lucrativos, continuando, por isso,
sujeitas à tributação pela COFINS, resultando, no caso sob análise, qualquer valor
passível de restituição.
(...)
Portanto, ante a inexistência de CEBAS para o período objeto da verificação e
restando desvirtuado o objeto social da interessada, sujeitava-se ela ao
recolhimento da COFINS, razão pela qual VOTO pela improcedência total da
manifestação de inconformidade apresentada.
Irresignado com esta decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, nos
seguintes termos, em apertada síntese:
Da prestação de serviços a não associados
Conforme mencionado na própria intimação, a entidade tem como objetivo
promover e manter ensino Pré-escolar, Fundamental, Médio e Superior, Cursos
Técnicos, EJA e Cursos Profissionalizantes, nos termos do art. 2° do seu estatuto
social, mantendo ainda cursos de ensino fundamental, médio e EJA.
Assim, de acordo com o entendimento da associação, ao prestar o serviço de
educação para a comunidade local, a entidade está prestando o serviço para o
grupo ao qual se destina — estudantes em geral — atendendo assim as exigências
legais para fazer jus, tanto à imunidade tributária, quanto à isenção de COFINS.
Em sendo assim, analisando o teor da Lei 9.532/97 se verifica que a isenção a que
refere a legislação inclui a ora Impugnada na medida em que os serviços aos quais
foi instituída e os beneficiários aos quais são disponíveis os serviços integram sim,
o grupo ao qual se destina, não havendo qualquer óbice à isenção.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002402/2002-21
7
Da remuneração ao dirigente
No que toca a suscitada existência de remuneração (pro labore) do Presidente da
Associação, no período de março a dezembro de 2004, e em abril de 2005, esta
informação levantada pela fiscalização é isolada, pois refere-se apenas ao ano de
2004 e um mês de 2005, sendo insuficiente para descaracterizar a condição de
entidade isenta conforme se pode perceber da Declaração de Imposto de Renda
juntada em momento anterior.
O Presidente da entidade não recebe, nem recebeu qualquer remuneração pelo
desempenho da sua função, tanto é assim que não consta tal informação em
qualquer declaração à Receita Federal, nem qualquer recibo de pagamento. O que
na verdade ocorreu foi um reembolso de despesa adiantado pelo dirigente na
época.
Dos documentos da empresa
A alegada divergência no DIPJ e o livro diário, contudo, não invalida as
declarações já feitas pela entidade, as quais estão conforme as exigências legais.
Ainda que haja diferença, é bom destacar que a associação continua isenta de
IRPJ, CSLL e COFINS, já que todas as informações solicitadas pela fiscalização
foram prestadas.
Por derradeiro, sublinhe-se que a divergência apontada no anexo I, sinaliza que na
DIPJ, em regra, sempre teve valor a maior do que no Diário; logo, não houve
prejuízo algum para o fisco, que teve a informação completa.
Da aplicação da multa
(...)
Em suas razões, afirma a Impugnada que as infrações que deram azo a autuação
em discussão se enquadram como ilícitos penais geradores da multa aplicada,
afirmando que a Impugnante teria sonegado informações essenciais a elaboração
da exação tributária.
Ocorre que não há razão para tal enquadramento legal. Isso porque, do comando
normativo supra transcrito se conclui que sonegação seria o ato de tentar, por
meios artificiosos, camuflar ou impedir que cheguem ao conhecimento das
autoridades fazendárias, os fatos que geraram a obrigação tributária, a rim de
obter a redução do imposto devido.
No entanto, tal entendimento não se presta ao caso presente, já que inexistiu
qualquer ato tendente a ludibriar a fiscalização, pelo contrario, a Impugnante
sempre se mostrou aberta a prestação de informações consoante se pode
averiguar do próprio relatório fiscal, em que houve a devida apresentação dos
Livros e demais documentos solicitados.
(...)
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002402/2002-21
8
No presente caso, entretanto, a própria contabilidade da empresa, com seus
registros e livros, serviu de base para a autuação. Assim, como pode ser aplicada
uma multa por sonegação ou fraude, se a escrita fiscal do contribuinte foi
considerada regular e ainda foi toda disponibilizada para a fiscalização?
A diligência citada no Relatório deste voto foi cumprida com a juntada aos autos do
Acórdão no 1302-005.594 (fls. 568/580), exarado na sessão de 22/07/2021, conforme Despacho
de Encaminhamento à fl. 581:
Tendo sido juntada a Decisão final proferida no processo no 11060.002891/2009-
97, conforme solicitado, retorna-se o presente processo para prosseguimento.
Vejamos o teor desta decisão, que negou provimento ao Recurso Voluntário por
unanimidade, na parte que interessa a este julgamento:
A Associação, diga-se, não se insurgiu contra a exigência, propriamente, das
exações, fiando-se, diga-se, na defesa do seu direito ao gozo da
isenção/imunidade. Assim, o litígio estará adstrito à discussão relativa à
suspensão do benefício em exame, à preliminar de nulidade e à prejudicial de
decadência e, ainda, à qualificação da multa de ofício.
(...)
III MÉRITO.
III.1 Do problema da suspensão da isenção/imunidade tributária.
Como destacado no relatório acima, a D. Autoridade Administrativa considerou a
ocorrência de três fatos, autônomos e suficientes de per si, para justificar a
suspensão da isenção/imunidade. E, ao menos quanto ao primeiro dos óbices
aventados pelo ADE 31/2009, realmente não há como concordar com a D.
Fiscalização.
Com efeito, como se extrai da cláusula segunda do estatuto da Associação (e-fl.
79) a sua finalidade é, e sempre foi, “o desempenho mais eficiente e
autossustentável do processo educativo, promovendo e mantendo ensino Pré-
escolar, Fundamental, Médio e Superior, Cursos Técnicos, EJA e Cursos
profissionalizantes”. E, quanto a tais objetivos, não houve nenhum indicativo de
desvirtuamento. Não há nos autos quaisquer alegações de que a predita entidade
tenha se socorrido de qualquer atividade econômica que não, e apenas, as listadas
retro.
Mas, mais importante que isso, não há na aludida cláusula e, por certo, na própria
legislação de regência, qualquer regra ou mesmo vírgula que ateste que os
serviços em questão devam ser disponibilizado exclusivamente aos “associados”
(aliás, assim o fosse, nenhuma entidade de educação do pais se enquadraria nas
hipóteses de isenção ou imunidade).
E mesmo quanto à cláusula terceira do aludido estatuto, na qual se embasaram
tanto a Unidade de Origem, quanto a DRJ, não se vê ali, nada que possa autorizar
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002402/2002-21
9
a conclusão a que chegaram as mencionadas Autoridades Fiscais. Este preceptivo
estatutário, vejam bem, se limita a dispor sobre a composição dos quadros de
associados, que poderão ser compostos pelos próprios gestores/fundadores, ou
por quaisquer membros da comunidade; ele não dispõe sobre as finalidades
estatutárias ou objetivos, mas, tão só, sobre quem pode participar da associação,
nada mais.
Se, à época do início da ação fiscal, a entidade era composta por apenas dois
associados fundadores, isto, com certeza, nem mesmo conflita com a aludida
regra, que se o diga quanto àquela descrita na cláusula segunda. Trata-se,
inadvertidamente, de uma associação voltada, sem fins lucrativos (porque não se
observou a distribuição de resultados, nem, tampouco, de versão de suas receitas
para outros fins), para a consecução de atividade educacional.
Agora, se em relação ao ponto acima houve um açodamento por parte da D.
Auditoria, quanto aos outros dois óbices encontrados não se pode dizer o mesmo.
No que toca à remuneração de dirigente, algo explicitamente vedado pela alínea
“a” do § 2o do art. 12 da Lei 9.532/97, não só a recorrente admite este fato (ainda
que sustente ter ocorrido apenas em 2004 e no primeiro mês de janeiro de 2005),
como, tal qual corretamente afirmado pela DRJ, não traz quaisquer elementos de
prova para contradizer a constatação fiscal. Aliás, e em relação à contraditória
assertiva de que estes valores pagos ao Sr. Cesar seriam, em verdade, reembolsos
de despesas, a Turma a quo foi precisa:
Também, em determinado momento, alega que a remuneração do presidente da
entidade se deu de forma isolada no ano de 2004 e em um mês de 2005, o que
seria insuficiente para descaracterizar a condição de entidade isenta. Em um
segundo momento, alega que os pagamentos se referem a reembolso de
despesas adiantadas pelo dirigente na época. Nesse caso, o impugnante se
contradiz em suas declarações e não apresenta nenhuma prova de que realmente
os pagamentos se referem a reembolso de despesas adiantadas pelo dirigente (e-
fl. 560).
É verdade que este impedimento produziria efeitos apenas em relação ao período
em que se observou a realização de pagamentos à dirigentes (assim, a suspensão
teria que se limitar ao ano de 2004).
No entanto, o terceiro motivo invocado pela D. Autoridade Lançadora para
determinar a suspensão do gozo da isenção perdurou por mais tempo, tendo sido
verificadas inconsistências em sua escrituração contábil ao longo de todo período
fiscalizado (2004 a 2008).
Mais que isso, houve a constatação de divergências entre o Livro Diário e a DIPJ
em todos os meses de 2004 a 2006 e, ainda, em parte do ano de 2007 (o que,
inclusive, embasou o lançamento por omissão de receitas não questionada pela
insurgente). Veja-se:
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002402/2002-21
10
A posição é ratificada quando se faz um comparativo das informações prestadas
pelo contribuinte nas Declarações de informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DlPJ com as constantes dos DRE e Balanços Patrimoniais transcritos nos
Livros Diário. os quais apresentam divergência em todas as informações dos anos-
calendário 2004 a 2006. e em algumas delas no ano-calendário 2007. O anexo l
apresenta o resumo das informações constantes das duas fontes (e-fl. 15).
E quanto a isso, a interessada nada produziu ou trouxe. Não foram produzidas
quaisquer provas que pudessem justificar as aludidas divergências (que, como
dito, pelo contrário, as ratificou quando intimada a se manifestar sobre o
lançamento das exigências constantes destes autos). Sobre este ponto, diga-se, a
entidade se limitou a afirmar que “a divergência apontada no anexo I, sinaliza que
na DIPJ, em regra, sempre teve valor a maior do que no Diário; logo, não houve
prejuízo algum para o fisco, que teve a informação completa”.
O citado anexo, diga-se, juntado à e-fl. 132, realmente consigna alguns valores
declarados em DIPJ superiores aos registrados em balancetes (como o total de
ativos e passivos). Mas há pontos em que esta divergência, mesmo que na DIPJ
haja o lançamento de importâncias em valores superiores aos constantes do
diário, que são de suma importância não para a apuração do resultado, mas para
a verificação do próprio implemento das condições descritas pela Lei 9.532/96.
Dentre tais, destaca-se v.g., as informações relativas à destinação dos recursos,
que na DIPJ se vê a informação de que foram pagos cerca de R$ 700 mil reais em
vencimentos, enquanto, no Diário, seria quase três vezes menor (algo que pode,
inclusive, indiciar a redestinação das receitas percebidas pela entidade).
Outra informação relevante diz respeito ao superávit/déficit verificado cujo
lançamento em DIPJ é bem inferior ao constante do diário. Por fim, e como já dito,
foi informada uma receita bruta da ordem de R$586.968,00, enquanto na DIPJ o
valor seria de R$1.156.525,20. Se é verdade que o montante consignado na DIPJ
era superior ao registrado no Diário, é igualmente inegável que a instituição não
estava recolhendo nenhuma importância que seja a título de tributos federais e,
de mais a mais, constatou-se, ainda, que o valor efetivamente percebido, apurado
com base em respostas apresentadas pela própria contribuinte, era de mais de R$
2 milhões, o que ocasionou a omissão de receitas já noticiada ao longo deste feito.
E, a despeito das claras e não contestadas divergências, a Lei 9.532/97, em seu
art. 12, § 2o, alínea “c”, é objetiva e, mais que isso, avalorativa... não importa que
as divergências constatadas tenham ou não impacto tributário; se tais diferenças
representam a impossibilidade de se atestar “a respectiva exatidão”, a suspensão
do gozo da isenção/imunidade se implementará.
Em linhas gerais e, insista-se, ainda que não se vislumbre no caso o
desvirtuamento acusado pela D. Auditoria (e ratificado pela DRJ), os demais fatos
apontados no curso deste feito deixam extreme de dúvidas a correção do ADE
31/2009 e, assim, a suspensão da isenção/imunidade, inclusive, com os efeitos tal
como determinados, se impõe.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002402/2002-21
11
Nada a prover.

III.2 Da multa qualificada e da decadência (tão só em relação ao lançamento
concernente ao PIS).
Quanto a qualificação da multa de ofício aplicada, o TVF de e-fls. 231 e ss restou
fundado em dois motivos distintos: o desvirtuamento da associação ou de sua
finalidade e, outrossim, a omissão substancial de receitas inclusive descrita no
tópico anterior.
Quanto ao desvirtuamento, viu de se ver, que não ocorreu. O fato, vale a
insistência, dos serviços educacionais serem disponibilizados à população em geral
em nada desrespeita a cláusula segunda do estatuto e, muito menos, contraria o
regramento constitucional (art. 150, VI, “c”, da CRFB) ou da Lei 9.532/97 (arts. 12
e 15). Não há aí simulação ou fraude a justificar a qualificação da penalidade
aplicada.
Por outro lado, todavia, e consoante destacado no anexo I do TVF (e-f. 132), a
recorrente incorreu em omissão substancial e diuturna de receitas, tendo
informado em seu diário uma quantia de pouco mais de R$ 500 mil quando, pelos
relatórios apresentados pela própria instituição, a sua receita bruta aferida ao
longo do período em exame superou R$ 2 milhões de reais. Mesmo que na DIPJ a
interessada tenha consignado um montante de cerca de R$ 1.100 mil reais, ainda
se verificou uma omissão de receitas superior à um milhão. E isto, somado ao fato
da entidade saber que havia percebido valores bem superiores aos efetivamente
informados ao fisco, é fato suficiente para demonstrar a sonegação e, mais
importante, o próprio dolo, elementos intrínsecos à tipificação das hipóteses
encartadas nos artigos 71 a 73 da Lei .4.502/64.
O segundo motivo, justificador da qualificação em exame, está mais que
demonstrado, pelo que corretos, tanto a Autoridade Lançadora, como a DRJ.
E, por consentâneo, verificado o elemento “fraude” na espécie, e com base no
entendimento sedimentado pelo STJ no REsp de no 973.733/SC (já referido linhas
acima), conclui-se pela inocorrência da decadência também quanto ao PIS,
devendo, pois, ser mantido, na íntegra, o lançamento.
IV CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e a prejudicial de
decadência e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Pela leitura do Recurso Voluntário objeto deste julgamento, verifico que os
argumentos postos contra a acusação fiscal foram extremamente genéricos, insuficientes para
concluir em sentido oposto ao que já foi decidido pela DRJ e por este próprio Conselho, embora
em outro processo, porém sobre os mesmos fatos e mesmo período de apuração. O recorrente
não trouxe qualquer argumento que pudesse infirmar estas decisões, o que me leva a adotar os
fundamentos destas como minhas razões de decidir.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002402/2002-21
12
Em relação ao pedido contestando a aplicação da multa de ofício, observa-se que
foi uma mera reprodução de argumento utilizado no processo no 11060.002891/2009-97. Mais
uma vez trago à colação pequeno excerto do recurso sobre este tema:
Em suas razões, afirma a Impugnada que as infrações que deram azo a autuação
em discussão se enquadram como ilícitos penais geradores da multa aplicada,
afirmando que a Impugnante teria sonegado informações essenciais a elaboração
da exação tributária.
Ocorre que não há razão para tal enquadramento legal. Isso porque, do comando
normativo supratranscrito se conclui que sonegação seria o ato de tentar, por
meios artificiosos, camuflar ou impedir que cheguem ao conhecimento das
autoridades fazendárias, os fatos que geraram a obrigação tributária, a rim de
obter a redução do imposto devido.
No processo no 11060.002891/2009-97 discutia-se Auto de Infração de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, lavrado com multa qualificada; daí justifica-se o argumento acima exposto. Neste
processo, contudo, trata-se apenas da não-homologação de compensações, inexistindo qualquer
aplicação de multa de ofício em sua forma qualificada, razão pela qual não está presente o
pressuposto processual do “interesse de agir” no julgamento desta matéria, conforme determina
o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo-tributário:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
(...)
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
I - for inepta;
II - a parte for manifestamente ilegítima;
III - o autor carecer de interesse processual;
IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.
(...)
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
(...)
Art. 932. Incumbe ao relator:
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002402/2002-21
13
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Pelo exposto, voto por não conhecer do pedido para exclusão da multa de ofício
qualificada e, no mérito, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 612
DF CARF MF
Original